Tribunal: TJMT
Processo: 1020714-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020714-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO JOELMIR HARTWIG - CPF: 036.613.789-10 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CITAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONVERSÃO. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução para entrega de coisa incerta convertida em execução por quantia certa, rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa exige nova citação do executado; (ii) caso positivo, verificar a ocorrência da prescrição material; e (ii) estabelecer se a intimação por edital, após a conversão da execução, é nula, por ausência de esgotamento dos meios para localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação inicial do executado na ação de execução para entrega de coisa incerta é suficiente para completar a relação processual, sendo desnecessária uma nova citação após a conversão em execução por quantia certa, bastando a intimação do devedor.

Não há prescrição material, pois o prazo prescricional foi interrompido pela citação válida do executado no início da execução.

É válida a intimação por edital quando precedida do esgotamento dos meios possíveis para localização do executado, com a realização de múltiplas diligências, incluindo tentativas por oficial de justiça, aviso de recebimento, aplicativo de mensagens e pesquisas em sistemas judiciais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO JOELMIR HARTWIG contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1000070-86.2017.8.11.0045, movida por FIAGRIL LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em breve síntese, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição material, argumentando que, após a conversão do rito processual, uma nova citação seria imprescindível, o que apenas se deu mais de três anos depois da mencionada conversão.

Alega também que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o início do prazo prescricional para a nova execução tem como marco a conversão da obrigação de entrega em obrigação de pagar quantia certa (ID 43419730), sendo este o termo inicial do novo prazo trienal de prescrição, o qual teria sido superado.

Aduz que a Súmula 106 do STJ é inaplicável ao caso, uma vez que “
a morosidade na localização do executado decorreu do desconhecimento do exequente acerca dos endereços dos executados, tendo em vista que foram disponibilizadas, pelo Poder Judiciário, todas as ferramentas necessárias para que a citação fosse cumprida a tempo, mediante diligências nos diversos locais indicados pelo exequente
”.

Ressalta que não se trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta, uma vez que, após a conversão da execução para quantia certa, o agravante não foi citado dentro do prazo prescricional de 3 anos.

Aduz ainda, que não consta nos autos registro/extrato das diligências perante os sistemas INFOJUD e SIEL com o escopo de localizar o endereço do executado, bem como que as tentativas frustradas de citação pelo correio ensejam a realização de diligência por Oficial de Justiça, o que não foi observado. Logo, a nulidade da citação por edital deve ser reconhecida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e o reconhecimento da nulidade da citação por edital, com a consequente extinção do feito.

Pedido de liminar rejeitado (ID 295811865).

Contraminuta no ID 300745897.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central do presente recurso consiste em definir se, após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, seria necessária nova citação do executado, vez que o ato citatório anterior não poderia ser aproveitado, bem como se a citação por edital seria nula, razão pela qual teria ocorrido a prescrição material.

Consta dos autos que FIAGRIL LTDA ajuizou, em 13/01/2017, ação de execução para entrega de coisa incerta em face do agravante, visando o recebimento de 1.766.505,2 quilos de soja, decorrentes de Cédula de Produto Rural firmada entre as partes.

O executado foi citado pessoalmente em 15/02/2019, mediante carta precatória. Posteriormente, em 18/11/2020, após requerimento do exequente, o feito foi convertido em execução por quantia certa, determinando-se a intimação da parte para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena das sanções legais.

Foram realizadas diversas tentativas de intimação do executado acerca da conversão da execução: por oficial de justiça no mesmo endereço da citação pessoal (15/04/2021); por aviso de recebimento (29/03/2022); por aplicativo de mensagens (25/07/2022); pesquisas em endereços disponíveis ao judiciário (13/10/2022); e por aviso de recebimento nos novos endereços obtidos (05/12/2022 e 14/12/2022).

Diante das tentativas infrutíferas, o exequente requereu a intimação por edital em 20/01/2023, cuja publicação ocorreu em 24/04/2024, tendo o prazo expirado em 06/05/2024.

Após a citação editalícia, o executado, por meio da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade dos atos processuais posteriores à conversão da execução, por ausência de citação válida, além da prescrição material.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando que a parte já havia sido devidamente citada no processo, bem como pela inexistência de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, a citação "
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
". Trata-se, portanto, do ato de comunicação processual que visa dar ciência ao demandado da existência da ação contra ele proposta, integrando-o à relação jurídica processual e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A citação, por sua natureza, ocorre uma única vez no processo, sendo o ato que completa a formação da relação jurídica processual. Uma vez integrado à relação processual, os demais atos de comunicação dirigidos à parte devem ser realizados por meio de intimação, conforme dispõe o art. 269 do CPC: "
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo
".

No caso em análise, verifica-se que o executado, ora agravante, foi devidamente citado na demanda executiva em 15/02/2019, mediante carta precatória, tendo plena ciência da existência da execução contra ele ajuizada.

A posterior conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa não altera a natureza da relação processual já estabelecida, não havendo necessidade de nova citação, mas apenas de intimação para ciência da conversão e para pagamento do valor devido ou oferecimento de embargos.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art . 234, do CPC, contudo, não tendo a parte apresentado defesa na espécie, não há que falar em nulidade por ausência de intimação da conversão da execução para quantia certa.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007029-67.2024 .8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONVERSÃO DA NATUREZA DO FEITO EXECUTÓRIO. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, ao órgão revisor compete apenas analisar o acerto ou desacerto da decisão atacada, nos exatos limites do que foi efetivamente decidido no juízo de origem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 2.
Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta é a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor
. 3. Não havendo paralisação do feito por inércia da exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51007780320248090105 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Sebastião José de Assis Neto, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, não há que se falar em prescrição material, uma vez que o agravante já havia sido regularmente citado no processo executivo, sendo necessária apenas sua intimação acerca da conversão.

Quanto à validade da intimação por edital realizada após a conversão da execução, verifica-se que foram esgotados todos os meios possíveis para localização do executado antes de se recorrer a essa modalidade excepcional, incluindo pesquisas em sistemas judiciais e tentativas de intimação em diversos endereços, todas infrutíferas.

Assim, ausente qualquer elemento objetivo que comprove a inércia prolongada e injustificada do exequente, não há como acolher a exceção de pré-executividade, devendo ser mantida a decisão que rejeitou o pedido.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025